Tribunal: STF
Processo: Rcl 38806
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos da Reclamação Trabalhista 0002421-92.2012.5.03.0111, na qual se alega a suposta inobservância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, proferida na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e, ainda, do enunciado da Súmula Vinculante 10.
    A reclamante narra o seguinte:
    “A presente Reclamação é oriunda de Ação Trabalhista movida em face desta Reclamante, enquanto prestadora de serviços. 
    Nessa Ação Trabalhista, a autora pleiteia a aplicação dos instrumentos normativos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, para o recebimento das verbas previstas nessas ACT’s/CCT’s, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes. 
    Julgada parcialmente procedente pela Vara do Trabalho, a sentença declarou ilícita a terceirização e deferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora. Interposto o Recurso ordinário, a r. sentença foi mantida pelo Eg. Tribunal Regional. 
    Empregadas todas as demais vias recursais o processo foi para o Col. TST no qual ficou sobrestado desde 19/11/2014. 
    Dia 21 de março de 2019 foi publicado um despacho encaminhando os autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente deste Tribunal. 
    Logo após, a 1ª Turma do TST publicou o acórdão em juízo de retratação, no qual conheceu o recurso de revista interposta pela ora reclamante, declarando a LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO e, equivocadamente, MANTENDO O VÍNCULO DE EMPREGO COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. 
    Sendo assim, foi interposto Embargos de Declaração a SDI, o qual ainda não foi apreciado.
    Dessa feita, cumpre informar que não houve o trânsito em julgado já que interpostos/opostos a tempo e modo os Embargos de Declaração os quais ainda não foram apreciados” (pág. 2 da petição inicial; grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta, em suma, que 
    “o entendimento extraído do julgamento da ADPF 324 gerou efeitos vinculantes que começaram a ser produzidos desde a data da publicação da ata de julgamento, ou seja, em 10/09/2018. Eis porque os julgamentos posteriores àquela data devem ocorrer em estrita observância ao entendimento consolidado no julgamento da ADPF, decisão transcrita acima. Neste iter, a decisão, ora guerreada, afronta a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que é dotada de efeito vinculante” (pág. 5 da petição inicial).
    Aduz, ainda, que 
    “Ainda que não seja o entendimento pela imediata aplicação da decisão contida no julgamento da ADPF nº 324, verifica-se que a Lei 9.472/1997 autoriza as concessionárias de telefonia a terceirizar, inclusive, atividades inerentes ao serviço concedido, conforme previsão contida no inciso II, do art. 94, da referida lei. 
    Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência: 
    (...) 
    II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados. (Grifos acrescidos). 
    Na hipótese do caso concreto trazido na presente Reclamação, restou incontroverso que as atividades desenvolvidas era o simples atendimento telefônico de clientes ou não dessa concessionária de serviços, os quais são registrados e repassados para a própria concessionária para eventuais providências que se fizerem necessárias” (pág. 11 da petição inicial; grifos no original).
    E continua, alegando que o acórdão combatido 
    “[...] fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 94 da Lei 9.472/97, em especial, seu inciso segundo, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. 
    […]
    Assim, a Lei cuja redação autêntica deixa de ser aplicada, é, INVARIAVELMENTE, afastada. Ou seja, afastar a aplicação de uma Lei não significa declará-la inconstitucional e se um órgão assim procede, sem observar o devido processo, viola o mandamento constitucional previsto no art. 97, CRFB, bem como nega vigência à Súmula Vinculante nº 10” (págs. 12-13 da petição inicial).
    Requer, por fim, o seguinte:
    “[...] a concessão da antecipação dos efeitos da tutela em liminar, conforme o art. 158 do RISTF e art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.882/99, para que, cautelarmente, seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0002421-92.2012.5.03.0111, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324 e o ARE 791.932, tema 739 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios. 
    Alternativamente, requer antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão daquela Reclamação, bem como, eventual execução daquela decisão, e, ao final, seja determinada a aplicação do entendimento contido na decisão proferida nos autos da ADPF 324 e o ARE 791.932, tema 739 da sistemática da repercussão geral. 
    Sucessivamente, caso não seja o entendimento pela aplicação imediata da decisão da ADPF 324 e o ARE 791.932, tema 739 da sistemática da repercussão gera, proceda à cassação da r. decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte, conforme determina o parágrafo único, do art. 949, do CPC” (págs. 16-17 da petição inicial; grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita com o paradigma apontado como afrontado, como pode ser visto abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc.
    3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019).
    4. In casu, a hipótese dos autos não se adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente.
    5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º).
    6. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados.
    7. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 36.354-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux).
    Ademais, no julgamento da ADPF 324/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    No caso, a reclamante insurge-se contra acórdão que, além de prover o seu recurso, considerou as premissas jurídicas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e do ARE 791.932/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nos quais se reputou lícita a terceirização de serviços independentemente da natureza da atividade terceirizada. Eis a ementa do referido acórdão:
    “RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. LICITUDE. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 324, RE 958.252 E ARE 791.932. 
    1. A partir das premissas jurídicas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, do RE 958.252 e do ARE 791.932, estes submetidos à sistemática da repercussão geral, em que se reputou lícita a terceirização de serviços independentemente da natureza da atividade terceirizada, resulta superado o entendimento cristalizado na Súmula nº 331, I, deste Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que a terceirização de atividade-fim, por si só, implicava o reconhecimento do vínculo de emprego do trabalhador com o tomador de serviços.
    2. Na hipótese, o Tribunal Regional reconheceu o vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços, em razão, exclusivamente, de as funções da reclamante serem inerentes à atividade-fim da concessionária do serviço de telecomunicações.
    3. Assim, por força da repercussão geral reconhecida, de caráter vinculante, e tendo em vista a ausência de recurso por parte da tomadora de serviços, impõe-se excluir a responsabilidade da recorrente pelas verbas e vantagens derivadas do vínculo de emprego reconhecido com a TIM CELULAR S.A.
    Recurso de revista conhecido e provido, no particular” (pág. 1 do documento eletrônico 17; grifos no original). 
    Vê-se, portanto, que o que fica dos pedidos da reclamante é apenas a discussão a respeito da inexequibilidade do débito, com base no art. 884, § 5°, da CLT (pág. 16 da petição inicial), o que revela a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões paradigmas.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator